Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ADESÃO. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – O ônus da prova quanto à falsidade de assinatura em documento obedece à regra do art. 429, inc. II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que juntou aos autos o documento provar sua autenticidade, quando esta for impugnada pela parte adversa.

II – Diante do desinteresse da ré na produção de provas, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da adesão da autora à Associação e das contribuições mensais, por isso fica mantida a r. sentença quanto à determinação de restituição, de forma simples, do montante descontado do benefício previdenciário da autora.

III – Os descontos indevidos de contribuições mensais à Associação em benefício previdenciário do INSS, considerada a hipossuficiência financeira da autora, extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade.

IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.

V – Apelação parcialmente provida.